Tribunal: TJDFT
Processo: 0733015-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CASAMENTO SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSSILIDADE MOMENTÂNEA DA EX-COMPANHEIRA DE PROVER AUTOSSUSTENTO. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
1. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, devendo ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.
2. Sendo incontroverso o casamento, sob o regime de separação de bens, havido entre as partes, não demonstrada a insuficiência de recursos financeiros pelo alimentante e comprovada a impossibilidade momentânea da ex-cônjuge de prover autossustento, é possível a fixação de alimentos provisórios para que a agravada possa prover, mesmo que minimamente, o autossustento até que tome as providências necessárias para buscar uma nova colocação no mercado de trabalho ou promover a adequação da sua vida financeira à sua nova realidade fática, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade e no dever de assistência mútua.
3. Agravo de instrumento não provido.